Tribunal: STF
Processo: HC 146277
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Constitucional. Penal. Execução provisória. Possibilidade. Tese preconizada pelo Tribunal Pleno no HC nº 126.292/SP. Questão reafirmada no Plenário virtual em sede de repercussão geral (Tema nº 925). Entendimento predominante da Corte, à luz do princípio da colegialidade. Regimental não provido.